Tribunal: STF
Processo: ARE 1306446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Concurso Público - Soldado PM de 2ª Classe - Exclusão do certame em fase de investigação social – Possibilidade - Candidato que, nos termos do edital, deve possuir conduta social, moral, profissional e escolar irrepreensível, sob pena de eliminação - Exclusão que se encontra justificada - Recurso provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Há previsão, no concurso, de que o candidato deve obter aprovação na fase de investigação social, em que sua vida atual e pregressa é verificada para a identificação de fato ou circunstância revelador de pessoa com perfil incompatível com o exercício da função policial. Constitui-se, pois, na exigência de conduta irrepreensível, cuja apuração se faz por meio de investigação sigilosa, com caráter eliminatório.
    No caso, a autoridade administrativa proferiu ato administrativo vinculado, fundando a eliminação do autor no somatório de dois fatos que demonstraram que seu histórico de conduta e perfil ético-social e moral é incompatível para o cargo de Policial Militar almejado.
    Tais fatos se referem à existência de dois registros policiais, lavrados no ano de 2016, nos quais é imputada ao autor a prática de ato infracional equiparado a ameaça. O primeiro registro foi o Boletim de Ocorrência nº 385/2016 lavrado em 29.02.2016 no 5º Distrito Policial de Franca/SP cuja vítima, que à época contava com 13 (treze) anos, noticiou à autoridade policial que o candidato exigia o envio de fotos e vídeos íntimos, sob a ameaça de divulgação de outras fotos íntimas que já tinha em seu poder. Cerca de cinco meses após tal fato, ocorreu o segundo registro por meio do Boletim de Ocorrência nº 1325/2016 lavrado em 12.07.2016 no 3º Distrito Policial de Franca/SP cuja vítima, então com 15 (quinze) anos, noticiou a autoridade policial que o candidato exigia que ela com ele se encontrasse na porta do colégio pelo tempo que ele estipulasse, sob a ameaça de divulgação de foto seminua da vítima (f. 125/126 e 148/149).
    O ato de reprovação do apelado no concurso tem como fundamento o disposto no Capítulo XII, que trata da avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade dos candidatos, nos itens 5.11., 5.15. e 5.18. do Edital nº DP-2/321/18, nos seguintes termos:
    (...)
    Assim, a reprovação impugnada guarda relação com fatos relativos à pessoa do autor, e que podem ou não ser considerados pela Administração na seleção dos novos funcionários, sem que tal decisão ofenda direito do candidato ao ingresso nos quadros do funcionalismo.
    Esses fatos objetivos foram levados em consideração pela banca examinadora para a exclusão do apelado do certame e cabe ao Poder Judiciário a verificação quanto à efetiva ocorrência ou não dos motivos que justificaram a prática do ato. A subsistência dos fundamentos que alicerçam a exclusão, pois, pode e deve ser revista à luz do edital e dos elementos constantes do procedimento de seleção.
    E, nesse sentido, a exclusão tem como fundamento a reincidência de ato desabonador expressamente previsto no edital do concurso em tela, sendo que o certame estabelece, expressamente, que o candidato ao cargo em questão deve possuir conduta social, moral, profissional e escolar irrepreensível que, ausentes, podem ser consideradas pelas autoridades administrativas como reveladora da ausência do perfil desejado, bastando para a eliminação do candidato, conforme expressamente determina o edital."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente